Tribunal: TJDFT
Processo: 0714036-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714036-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO RIO BRANCO LTDA - ME AGRAVADO: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Colégio Rio Branco Ltda – ME em face da r. decisão (ID 70704774) que, nos autos da Ação Monitória movida em desfavor de José Francisco dos Santos, indeferiu o pedido de inclusão, no polo passivo do processo, da genitora do menor beneficiário dos serviços educacionais estabelecidos no contrato celebrado entre as partes. Nas razões recursais (ID 70704768), sustenta, em síntese, que o objeto da demanda é o contrato de prestação de serviços educacionais firmado pelo ora Recorrente com o Agravado na qualidade de representante legal do filho menor. Aduz que a genitora do estudante teria legitimidade para integrar o polo passivo da Monitória, em razão da “solidariedade legal” dos pais em relação aos gastos dos filhos, nos termos do art. 1.643 e 1.644 do CC/02. Requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de que a genitora do menor seja incluída no polo passivo da demanda. O recurso, entretanto, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois o indeferimento de inclusão de litisconsorte não é matéria prevista no rol do art. 1.015 do CPC/15, que somente prevê, no inciso VII, a hipótese de decisões que versam sobre “exclusão de litisconsorte”. Confira-se, a propósito, os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO À LIDE E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSFERÊNCIA REGISTRAL DE PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. VEDAÇÃO. ARTIGO 88 DA LEI N. 8.078/90. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas taxativamente (numerus clausus) no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Sua interposição somente poderá ser mitigada nos casos em que demonstrada a urgência ou risco ao processo quanto à possibilidade de ineficácia de sua apreciação por ocasião do julgamento de apelação (STJ/Tema 988). 2. A decisão que indefere pedido de inclusão de litisconsorte passivo necessário e de impugnação ao valor atribuído à causa não se enquadra nas exceções estabelecidas pela Corte Superior, uma vez que não há qualquer urgência no pedido, bem como inexiste a possibilidade de prejuízo processual à recorrente, que poderá, eventualmente, se insurgir em sede de sentença. 3. Nas relações consumeristas e conforme a inteligência do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, é vedada a denunciação da lide, cabendo àquele responsável pelo cumprimento da obrigação exercer eventual direito de regresso contra o causador do dano. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO” (Acórdão 1774095, 0719327-15.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 31/10/2023.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A INCLUSÃO DE LITISCONSORTE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. IRRECORRIBILIDADE POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. De acordo com o artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, não é cabível agravo de instrumento contra decisão que versa sobre inclusão de litisconsorte passivo na relação processual. II. A recorribilidade de decisão que versa sobre inclusão de litisconsorte obedece ao disposto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não está dentre aquelas que, segundo o artigo 1.015, do mesmo diploma legal, desafiam agravo de instrumento. III. Não se aplica a tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil na hipótese em que a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação. IV. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1388078, 07483978220208070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifou-se) Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se eventual alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de inclusão de litisconsorte pode ser objeto de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Registre-se que a hipótese do precedente jurisprudencial citado pelo Agravante (Acórdão n° 1909487), proferido no julgamento da Apelação no 0724792-68.2024.8.07.0000, diverge da situação ora em análise, visto que, no mencionado acórdão, o recurso foi interposto em face de decisão proferida nos autos de uma execução de título extrajudicial, cujo cabimento encontra-se previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/15. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator